Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. POLUIÇÃO SONORA. LIMITES PARA EMISSÃO DE SONS E RUÍDOS. LEI DISTRITAL 4092/2008. PARÂMETROS PARA ÁREA MISTA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL. AJUSTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Civil em seu artigo 1.277 assegura ao proprietário/possuidor do imóvel o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais “à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. 1.1. Demanda de natureza inibitória, fundada no temor de a agravante, no exercício de sua atividade empresarial, extrapolar os limites legais quanto aos ruídos produzidos, eventualmente ferir o direito de vizinhança dos condôminos residentes no endereço do ora agravado. 1.2. E, como bem destacado na decisão recorrida, já existe sentença penal condenatória em desfavor de um dos responsáveis pelo estabelecimento agravante em razão de perturbação do sossego, o que justifica o temor narrado pelo condomínio agravado, suficiente a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteado. Ademais, é obrigação de todos observar os limites de produção de sons e ruídos, tendo em vista sua imposição legal.
2. A Lei Distrital 4092/2008 (dispõe “sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal”) traça critérios de avaliação para ambientes externos; e para área mista predominantemente residencial e de hotéis, fixa os volumes de 55 dB(A) para o período diurno e 50 dB(A) para o noturno (Anexo I, Tabela I).
3. Os volumes de som definidos na decisão recorrida referem-se a “área estritamente residencial urbana ou de hospitais, escolas e bibliotecas”, o que não é o caso, razão de se dever adequar aos limites fixados em lei para área mista predominantemente residencial.
4. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visam a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. Considerando o direito tutelado (sossego dos moradores em suas residências) e que a obrigação de fazer fixada impõe somente a observância dos limites sonoros já estabelecida na Lei Distrital, verifica-se que o fixado na origem não se revela excessivo, devendo ser mantido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.